Tribunal: TJSP
Processo: 1064097-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS DO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – Associação civil, sem fins lucrativos – Desembaraço aduaneiro de equipamentos hospitalares importados – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, IV, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Possibilidade - O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS DO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – Associação civil, sem fins lucrativos – Desembaraço aduaneiro de equipamentos hospitalares importados – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, IV, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Possibilidade - O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, também se estende ao ICMS sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços, consoante decidiu o colendo STF – Preenchimento dos requisitos art. 14 do Código Tributário Nacional, para que seja beneficiária da imunidade tributária buscada – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064097-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS -
HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso e não acolheram o reexame
necessário. Vencido o relator sorteado, que declara voto. Designado para o acórdão o 3o
juiz, Desembargador Antonio Celso Faria., conforme voto do relator designado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
(Presidente), BANDEIRA LINS E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 10.777/2020
Apelação/Remessa Necessária no 1064097-66.2019.8.26.0000
Requerente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio Libanês
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SOCIEDADE
BENEFICENTE
DE
SENHORAS
DO
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS Associação civil, sem fins
lucrativos

Desembaraço
aduaneiro
de
equipamentos
hospitalares importados IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART.
150, IV, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Possibilidade
- O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e
os serviços das instituições de assistência social, sem fins
lucrativos, também se estende ao ICMS sobre as operações de
importação de mercadorias utilizadas para a prestação de
serviços, consoante decidiu o colendo STF Preenchimento
dos requisitos art. 14 do Código Tributário Nacional, para que
seja
beneficiária
da
imunidade
tributária
buscada

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO

REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio Libanês contra ato
do Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo, com o objetivo de que
a referida autoridade se abstenha de impor restrições ao desembaraço
aduaneiro dos equipamentos hospitalares importados, alegando que,
por ser entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos (que
tem por finalidade promover obras de assistência social, instalação,
funcionamento, promoção de serviços de saúde para tratamento de doenças
de todos os níveis econômicos e sociais, sem distinção de nacionalidade,
raça, cor e credo religioso ou político fls. 28/70), tem direito a usufruir da
imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, “c”, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, a qual abrange o ICMS in incidente na importação de
equipamentos hospitalares que serão utilizados na consecução de seus
objetivos institucionais.
A sentença de fls. 294/299 concedeu a segurança para
afastar a exigência do ICMS sobre as importações dos bens realizadas pelo
impetrante arrolados na inicial, em razão da imunidade tributária a que faz
jus, bem como para determinar que a autoridade coatora proceda ao
desembaraço aduaneiro do equipamento hospitalar importado, perante a
empresa Orfit Industries, conforme Proforma Invoice no OF19-0488
(K00794).
Há remessa necessária determinada pelo Juízo “a quo” (fls.
299).
A Fazenda do Estado apelou (fls. 301/329), requerendo, em
síntese, a inversão do julgado.
É o relatório.
Conforme se verifica de seu estatuto social, a impetrante é
associação civil, sem fins lucrativos, que tem por missão “promover a
instalação, funcionamento, gestão de serviços de saúde para tratamento de doentes de
todos os níveis econômicos e sociais, isoladamente ou em parceria com instituições
públicas ou privadas, prestar consultoria em serviços de saúde, realizar atividades
complementares aos serviços de saúde, em caso de falecimento, incluindo transportes,
funerais e ritos decorrentes sem distinção de nacionalidade, raça, cor e credo religioso
ou político, obrigando-se, como instituição beneficente e filantrópica, a manter serviços
hospitalares e de assistência domiciliar para o uso público, a instalação,
funcionamento e manutenção de um instituto ou de outras entidades congêneres de
assistência social, de ensino e pesquisa para fomentar o estudo, a pesquisa e a
́promoção do ensino na área medida e da saúde, bem como prestar consultoria em
serviços de saúde pública e privados” (art. 2o do Estatuto Social fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os documentos apresentados com a impetração (fls.
24/285), demonstram que a impetrante comprovou se tratar de entidade de
assistência social, sem fins lucrativos, em especial, pelo Certificado
CEBAS (renovado para o período de 01/01/2015 a 31/12/2017 fls.
76/78), cuja renovação foi a tempestivamente requerida.
Cabe ressaltar que o direito à imunidade tributária sobre o
patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem
fins lucrativos, também se estende ao ICMS sobre as operações de
importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços,
consoante decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal: “(...) as entidades de
assistência social estão abrangidas pela imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, em relação ao ICMS incidente sobre a comercialização de
mercadorias por elas produzidas ou importadas” (Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário no 236.240-5, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda
Turma, j. em 09/09/2003).
Assim, basta que a impetrante como ocorreu no caso em
estudo -, preencha os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional1,
para que seja beneficiária da imunidade tributária buscada. E, como bem
esclarecido na r. sentença recorrida, “é inegável que se trata de instituição de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecida pelos respectivos órgãos da União,
do Estado e do Município. Inegável, ainda, que o equipamento importado se destina à
prestação de seus serviços institucionais, estando em consonância com a atividade
assistencial desenvolvida pela entidade. Por consequência, passam a integrar o
patrimônio da impetrante, estando a salvo da incidência tributária. Do contrário,
1 CTN Art. 14: O disposto na alínea “c” do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I Não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais; III manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua extidão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar-se-ia onerando a própria atividade imune da entidade, violando a mens legis da
norma constitucional que institui tal benefício fiscal em prol daqueles que se dedicam
a atividades voltadas a bem-estar comum.” (fls. 296).
De outro lado, embora “notório que o Hospital Sírio Libanês
ostente alto padrão de atendimento (médico e hotelaria), com custo financeiro
inacessível para a população média e de baixa renda” (como disse a apelante), tal
fato não afasta o caráter de instituição, sem fins lucrativos, da sociedade
impetrante. Ora, “a lei não exige que a instituição não obtenha lucro. O que a lei
exige é que a obtenção do lucro não seja objetivo primordial da instituição, e, quando
o houver, que esse não seja distribuído entre os sócios e que seja integralmente
aplicado na própria instituição. Pelos documentos trazidos aos autos, sobretudo o
estatuto social da autora, não há nenhuma previsão para distribuição de lucros entre
os sócios ou desvio de aplicação dos lucros quem não seja em benefício da própria
instituição.” (TJSP, Apelação no 1025429-65.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Danillo Panizza, j. em 11/07/2017). Ou seja, a impetrante “enquadra-se como
“instituição de assistência social”, de modo que faz jus à imunidade prevista no art.
150, VI, “c”, da Constituição Federal. O resto é questão de fiscalização: o
descumprimento das normas poderá implicar suspensão ou revogação a imunidade,
aplicação de penalidade etc. A demonstração feita, especialmente porque decorrente
de lei, é suficiente para os fins deste processo.” (Remessa Necessária no
1057264-66.2018.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. em
17/02/2020).
A questão não é nova nesta Corte de Justiça, sendo
oportuno destacar diversos precedentes envolvendo a impetrante: TJSP:
Remessa Necessária no 1010048-75,2019.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima
Júnior, j. em 04/02/2019; Apelação no 1035254-28.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Souza
Nery,
j.
em
06/02/2019;
Remessa
Necessária
no
1006355-83.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. em 11/02/2020;
Remessa Necessária no 1042629-46.2019.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 21/02/2020; Remessa Necessária no 1033275-94.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes, j. em 04/02/2020; Apelação no 1004665-19.2019.8.26.0053, Rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j. em 04/09/2019; Apelação/Remessa Necessária no
1063008-42.2018.8.26.0053, Rel. Des. Vera Angrisani, j, em 31/07/2019;
Apelação/Remessa Necessária no 1006686-65.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. em 31/07/2019; Remessa Necessária no
1060984-41.2018.8.26.0053, Rel. Des. J.M. Ribeiro de Paula, j. em
02/05/2019; Apelação no 1049764-46.2018.8.26.0053, Rel. Des. Renato
Delbianco, j. em 16/04/2019; Apelação no 1045560-56.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Marcos Tamassia, j. em 05/02/2019.
Assim sendo, confirma-se o acerto da sentença proferida,
pelos seus fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP2, anotando-se ainda que a confirmação da sentença atende a duração
razoável do processo (art. 6o do CPC) e os fins sociais pretendidos (art. 8o
do CPC).
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
de 1.12.2003).
2 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, ressaltou o d. Magistrado:
“(...)
No mérito, a ordem deve ser concedida.
Segundo dispõe no inciso LXIX do artigo 59 da Constituição da
República, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público”.
De outra parte, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, deli mitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outra palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 12a edição, Ed. Revista dos
Tribunais, págs. 12/13).
O requerimento do impetrante encontra abrigo no art. 150, inciso VI,
alínea “c” da Constituição Federal.
“Art. 150
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.
Os requisitos legais estão previstos no art. 14 do Código Tributário
Nacional: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título
de lucro ou participação no seu resultado; aplicação integral de seus recursos no país
para a manutenção de seus objetivos institucionais; manutenção de escrituração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil para eventual exame do cumprimento dessas exigências.
No caso da impetrante, é inegável que se trata de instituição de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecida pelos respectivos órgãos da União,
do Estado e do Município.
Inegável, ainda, que o equipamento importado se destina à prestação
de seus serviços institucionais, estando em consonância com a atividade assistencial
desenvolvida pela entidade. Por consequência, passam a integrar o patrimônio da
impetrante, estando a salvo da incidência tributária.
Do contrário, estar-se-ia onerando a própria atividade imune da
entidade, violando a mens legis da norma constitucional que institui tal benefício fiscal
em prol daqueles que se dedicam a atividades voltadas ao bem-estar comum.
Quando o Estado, por meio da imunidade concedida na Constituição
Federal, deixa de cobrar impostos das entidades assistenciais sem fins lucrativos, não
está abrindo mão dos recursos que deixa de arrecadar, mas está, sim, optando por
manter esses recursos nas atividades das entidades que são suas parceiras na
prestação de serviços no interesse da sociedade.
Muito embora o ICMS, a rigor, não incida sobre o patrimônio, a
renda ou o serviço da impetrante, mas sim sobre a circulação de mercadoria
decorrente da importação, explica José Eduardo Soares de Melo: “Sucede que nas
operações de importação de bens e serviços, o ônus do ICMS é suportado diretamente
pela importadora (entidade imune), razão pela qual há que se considerar a não-
incidência tributária, sendo despiciendo o fato da CF (art. 150, IV, “a”) referir-se a
'patrimônio, renda e serviço', porque o STF assentou o seguinte: “...Não há invocar,
para o fim der ser restringidas a aplicação da imunidade, critérios de classificação dos
impostos adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado
distinguir entre bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daquele. O
que cumpre perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo,
integra patrimônio da entidade abrangida pela imunidade” (Agravo Regimental em
Recurso Extraordinário no 225.671-0, 2a T., rel. Min. Carlos Velloso, j. 21/09/98, DJU
23/10/98, p. 6) “ICMS Teoria e Prática”, Dialética, 7a edição, p. 315). (...)” (fls.
294/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, comprovada a finalidade beneficente de
assistência social, legitimada já está a situação de imunidade tributária da
impetrante, o que afasta a incidência do tributo (ICMS) sobre os produtos
importados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
do Estado e desacolho a remessa necessária, mantendo a sentença de
concessão da segurança.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064097-66.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Interessados: Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo e Secretaria da
Fazend do Estado de Sao Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1064097-66.2019.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL
SÍRIO LIBANES
Juiz prolator: Josué Vilela Pimentel
VOTO 32529
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
HOSPITAL
SÍRIO
LIBANÊS

IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES Pretensão de que sejam obstadas restrições ou imposições
de ICMS ao desembaraço aduaneiro de equipamentos hospitalares importados.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO - Pessoa jurídica que tem por objeto serviços de saúde embasa
pedido de imunidade tributária, sob o argumento de estar recorrendo do
indeferimento da renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS.
A condição de entidade beneficente de assistência social depende de provas,
não bastando a apresentação de CEBAS e outras declarações do Poder
Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame entidade beneficente.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO COMPROVAÇÃO
Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 Não basta a entidade dizer-se
filantrópica e praticar alguma assistência social Conjunto probatório da qual
não se pode afirmar que a autora preste gratuidade de forma razoável e
proporcional à totalidade dos recursos auferidos Ausência de demonstração
inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 4o da Lei
12.101/09.
Ausência de comprovação da assistência gratuita a pessoas carentes, com
demonstração de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas
ao atendimento beneficente.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS da
requerente, cujo pedido administrativo de renovação encontra-se pendente
de análise, indica que a “Condição de Beneficência” da autora consiste em
“Projetos de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS” (Proadi-SUS),
portanto, não irá prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes via SUS,
ou seja, direta e gratuitamente, mas sim irá desenvolver estudos, pesquisa,
capacitação de pessoal e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão
em serviços de saúde.
Destarte, a imunidade não tem curso nesse caso, uma vez que os
equipamentos importados de que trata a ação ora em exame não se
destinarão à razão de ser reconhecida a autora como entidade assistencial,
tanto que não serão usados no atendimento de pessoas no âmbito do SUS,
daí que deixa o benefício tributário de atender a finalidade para a qual foi
instituído.
Impossibilidade de reconhecimento e fruição da imunidade tributária
pleiteada. Insuficiência demonstração documental da existência do alegado
direito líquido e certo.
Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.
Vistos.
Trata-se de mando de segurança impetrado por Sociedade Beneficente de
Senhoras - Hospital Sírio Libanês contra ato do Delegado da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de impor restrições ao
desembaraço aduaneiro dos equipamentos hospitalares importados.
A r. sentença de fls. 294/299 CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada, nos
termos do art. 487, I, do CPC para afastar a exigência do ICMS sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importações dos bens realizadas pelo Impetrante arrolados na inicial, em razão da
imunidade tributária a que faz jus, bem como para determinar que a autoridade
coatora proceda ao desembaraço aduaneiro do equipamento hospitalar importado,
perante a empresa Orfit Industries, conforme Proforma Invoice no OF19-0488
(K00794). Custas e despesas na forma da lei. Sem condenação em honorários
conforme Súmula n° 512 do E. Supremo Tribunal Federal e 105 do E. Superior
Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei 12.016/2009.
No prazo legal, apela a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sustentando,
em suma, (i) a coisa julgada, formada nos autos do processo no 0030898-
95.2004.8.26.0053, ocasião em que o Poder Judiciário julgou improcedente o
pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária na forma
pretendida neste mandado de segurança; (ii) a legitimidade da cobrança do ICMS
porque a impetrante, embora beneficente, não é entidade de assistência social; (iii)
a insuficiência do CEBAS para fins de comprovação do caráter beneficente; (iv) a
não comprovação dos requisitos legais para a concessão da imunidade; (iv) a não
comprovação sobre a condição de entidade beneficente de assistência; (v) a não
comprovação da mercadoria importada à finalidade essencial de assistência, com
prevalência à prestação de serviço médico assistencial.
Contrarrazões às fls. 344/364 e oposição ao julgamento virtual manifestado
à fl. 370.
É o relatório.
Voto.
Considerando a suspensão de todas as sessões presenciais no TJSP e a
priorização do julgamento virtual, tendo em vista a duração razoável do processo e
a excepcionalidade decorrente do quadro pandêmico causado pelo COVID-19, e,
também, conforme os Provimentos CSM 2550/2020 e 2552/2020, que não
suspenderam os prazos para oposição ao julgamento virtual, e decorrido o prazo
concedido pelo ilustre Desembargador Presidente da Câmara (DJe 13.03.2020), que
havia cancelado a sessão presencial de 25.03.2020, passa esse processo a ser
julgado de forma virtual.
Considera-se interposto o reexame necessário, cumprindo o duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição determinado pelo artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, pois houve a
concessão da ordem.
Cuida-se de ação em que a impetrante, pessoa jurídica da área de serviços
de saúde, objetiva o reconhecimento da imunidade constitucional do art. 150, VI,
alínea c, como forma de ter obstada a exigência de pagamento de ICMS sobre
mercadorias importadas do exterior.
Evoluí meu entendimento pessoal sobre o tema, antes entendendo pela
suficiência da certificação para comprovação da condição de entidade beneficente
de assistência social, inclusive aplicando a presunção de que tais entidades não
possuem condições materiais de arcar com despesas sem que possam prejudicar
sua manutenção ou dificultar a realização de seus objetos sociais.
Contudo, após contínua análise, firmei o convencimento no sentido que a
seguir exponho.
Primeiramente, há que se fazer algumas considerações sobre a natureza da
questão acima referida, uma vez que a exata compreensão da imunidade conferida
no artigo 195, §7o, da Constituição Federal perpassa obrigatoriamente pela
definição do que seja "entidade beneficente de assistência social".
De início, vale dizer que o texto constitucional quando tratou das imunidades
tributárias genéricas, especificamente no artigo 150, VI, c, referiu-se "as
instituições de educação e de assistência social", enquanto que no artigo 195, §7o,
disciplinando a imunidade tributária específica das contribuições sociais para o
custeio da Seguridade Social, fez menção às "entidades beneficentes de assistência
social".
Diante dessa dicotomia de expressões adotadas pela Carta Magna, não há
como negar que "instituições de assistência social" não são a mesma coisa que
"entidades beneficentes de assistência social". Aliás, em outros trechos, a
Constituição Federal faz referência às "entidades beneficentes" e de "assistência
social" (art. 204, inc. I), não havendo, no entanto, delimitação do exato conceito
dessas entidades.
Nesse passo, com a utilização de diversas expressões no trato das referidas
imunidades, surge aqueles que admitem a existência de tipos diferenciados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"assistência social" na formulação do alcance da imunidade genérica instituição de
assistência social
e da específica entidade beneficente de assistência social.
Contudo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgado acerca da imunidade das
entidades privadas de previdência complementar, por maioria de votos, acabou por
firmar jurisprudência no sentido de que o conceito de assistência social deve ser
extraído do artigo 203 da Carta Magna (RE 202.700/DF, Relator Min. MAURÍCIO
CORRÊA, Julgamento: 08/11/2001, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
De toda sorte, a nosso sentir, a adjetivação "beneficente" consiste num
marco diferencial que não se pode desprezar, pois permite afirmar que a assistência
social a ser prestada por estas entidades para o gozo da imunidade à Seguridade
Social deve, indubitavelmente, corresponder à relação jurídica de assistência social
fornecida pelo Estado, ou seja, deve possuir caráter absolutamente desinteressado,
de manifesto altruísmo, voltado para a erradicação da pobreza e a redução das
desigualdades sociais (art. 3o, III, da CF).
Desse modo, somente a relação jurídica baseada na unilateralidade da
prestação, fornecida exclusivamente pela entidade, pode ser considerada como
efetivo exercício de assistência social para fins de gozo da imunidade tributária do
artigo 195, §7o, da Constituição Federal.
É por isso que se diz "beneficente". A entidade de assistência social não pode
simplesmente dedicar-se à filantropia, deve sim "concorrer" de modo efetivo com a
assistência social prestada pelo Poder Público. Deve dedicar-se à "assistência social"
e ser "beneficente".
O trabalho desinteressado da "entidade beneficente", por seu turno, não
veda a utilização de mecanismos ínsitos à iniciativa privada para auferir recursos
para a consecução de seus fins, exigindo, porém, a comprovação de efetiva
prestação de serviços assistenciais à parcela razoável de sua clientela. Significa
dizer que a "entidade beneficente" pode, e até deve, amealhar recursos de outros
clientes que não sejam os próprios carentes, para aplicá-los nos seus fins
específicos, de forma razoável e proporcional aos resultados operacionais lucrativos.
Com efeito, como a assistência social pública tem por finalidade prover à
pessoa carente dos mínimos sociais, dentro dos objetivos traçados pela Constituição
da República (art. 203 e 3o), fora desses objetivos não se tem a atividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência social para gozo da imunidade do art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Na realidade, não há como fixar um conceito elástico para as atividades de
assistência social para fins de gozo da imunidade das contribuições que custeiam a
Seguridade Social, sob pena de burlar a finalidade que escora o preceito, que
consiste justamente em auxiliar pessoas incapazes de prover suas necessidades
básicas por conta própria ou de suas famílias.
No mesmo sentido é a lição do professor Celso Barroso Leite, a saber:
“Repetindo, não tem sentido discutir a autenticidade ou não da
alegada natureza filantrópica da entidade; só tem direito à isenção a
entidade beneficente de assistência social. Em outros termos, não
basta a entidade dizer-se filantrópica e praticar alguma
assistência social, quase sempre apenas como truque para
obter a isenção; é preciso ser, realmente de assistência
social.” (Revista da Previdência Social, professor Celso Barroso Leite,
RPS 218, págs. 11/12. janeiro de 1999. São Paulo/SP)
Assim, o conceito de "entidade beneficente de assistência social" envolve,
necessariamente, por força constitucional, a existência da comprovação mínima
dos seguintes requisitos: a) não tenha fins lucrativos; b) preste gratuidade de
forma razoável e proporcional à totalidade dos recursos auferidos; e c)
atenda o princípio da universalidade de cobertura e atendimento (generalidade),
especificamente aos que dela necessitar, ou seja, aos carentes, com o escopo de
atender os objetivos fundamentos da República, especialmente erradicar a pobreza
(art. 3o, III, da CF).
Desses requisitos mínimos extraídos da Constituição é que se deve buscar
fundamento para estabelecer o exigido das "entidades beneficentes de assistência
social".
O simples fato de as entidades, sem fins lucrativos, prestarem algum tipo de
auxílio a certas pessoas, por si só, não as credencia na qualificação de
"beneficentes". A prestação de serviços gratuitos a pessoas carentes em percentuais
ínfimos, se comparados ao vulto dos recursos auferidos pela entidade dita
assistencial, não atende a finalidade constitucional e, com muito menos razão, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços gratuitos àqueles beneficiários que dispõem de recursos, ou
seja, aos não carentes.
No caso dos autos, foi apresentado certificado renovado para o período de
01/01/2015 a 31/12/2017 (fls. 76/78), bem como comprovação de que protocolizou
tempestivamente o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS, em 17/12/2017 fl. 80, providencia tempestiva que,
nos termos do art. 24, §2o, da Lei 12.101/09, confere que “a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado”.
Contudo, a simples apresentação do certificado de entidade beneficente de
assistência social ainda é insuficiente para a comprovação do caráter filantrópico da
instituição; menos ainda, não basta que os estatutos da entidade digam que ela
tem objetivos que a tornariam, em tese, entidade imune.
A imunidade visa a proteger os direitos de liberdade compreendidos no
mínimo existencial, nas condições iniciais para a garantia da igualdade de chance.
Dessa maneira, a justificativa para a imunidade é a de que não se pode cobrar
imposto sobre atividade substancialmente equiparada à estatal, pautada
essencialmente no interesse público, como é o caso da prestação de serviços de
saúde (art. 196, CF).
Portanto, além da situação objetiva mencionada no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, a imunidade em tela só pode ser concedida àquelas instituições
que realmente desenvolvam atividades em benefício de parte considerável da
coletividade, sob pena de se estabelecer privilégios e não vantagens sociais com o
reconhecimento de tal imunidade, desvirtuando o espírito do legislador constituinte.
Assim, é de meu entendimento a necessidade, para a concessão e fruição da
imunidade tributária, da comprovação da assistência gratuita a pessoas carentes,
com demonstração de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas ao
atendimento beneficente.
Nesse sentido, restou incontroverso o descumprimento do requisito
segundo o qual 60% dos serviços da entidade postulante deve ser feito ao
Sistema único de Saúde (SUS), conforme previsões do artigo 3o, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o, do então vigente Decreto 2.536/98, condição originada do artigo 4o,
inciso II, da lei 12.101/09.
Dispõe a referida Lei 12.101/09, in verbis:
Art. 4o. Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a
entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o
gestor do SUS; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo
Ministério da Saúde, a prestação dos serviços de que trata o inciso II,
com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais
realizados. (Redação dada pela Lei no 12.453, de 2011)
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode
ser individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de
estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não
abranja outra entidade com personalidade jurídica própria que seja
por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos
de saúde da pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado
por força de contrato de gestão, na forma do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde
que aderir a programas e estratégias prioritárias definidas pelo
Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicionado
ao total de prestação de seus serviços ofertados ao SUS, observado o
limite máximo de 10% (dez por cento), conforme estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Saúde. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade
de saúde, sem a observância do disposto no inciso I do caput deste
artigo, que dê causa ao indeferimento ou cancelamento da
certificação, o Ministério da Saúde deverá informar aos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controle os indícios da irregularidade praticada pelo gestor do SUS.
(Incluído pela Lei no 13.650, de 2018)
Art. 5o A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente,
ao Ministério da Saúde, na forma por ele estabelecida:
I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes não usuários do SUS;
II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes usuários do SUS; e
III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Como dito alhures, tenho que não basta a apresentação de CEBAS e outras
declarações do Poder Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame
entidade beneficente.
O reconhecimento da imunidade tributária em tela demanda demonstração
inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 4o da Lei 12.101/09,
o que passa, necessariamente, pela verificação do percentual que significa o efetivo
atendimento aos pacientes da rede de saúde pública, para que se possa definir se o
caráter assistencial se configura para efeitos tributários, e não simplesmente limitar-
se ao efeito suspensivo do disposto no §2o do artigo 24.
Efetivamente, não há elementos comprobatórios de que a impetrante oferte
a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), o que poderia ser comprovado, conforme a própria lei exige, com base nas
internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados.
Ainda, nos termos do § 1o, do art. 4o, o atendimento do percentual mínimo
de 60% pode ser individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de
estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja outra
entidade com personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaca-se que, alternativamente, a Lei 12.101/09 prevê que a entidade,
para dar cumprimento ao requisito previsto no art. 4o supra, poderá realizar
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS a fim de ser considerada
beneficente e fazer jus à certificação. Confira-se:
Art. 11. A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá,
alternativamente, para dar cumprimento ao requisito previsto
no art. 4o, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento
institucional do SUS, celebrando ajuste com a União, por
intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação:
I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias;
II - capacitação de recursos humanos;
III - pesquisas de interesse público em saúde; ou
IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços
de saúde.
Contudo, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS
da requerente, cujo pedido administrativo de renovação encontra-se pendente de
análise, indica que a “Condição de Beneficência” da autora consiste em “Projetos de
Apoio
ao
Desenvolvimento
Institucional
do
SUS”
(Proadi-SUS),
portanto,
efetivamente, não irá prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes via SUS,
ou seja, gratuitamente, mas sim irá desenvolver estudos, pesquisa, capacitação de
pessoal e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.
Razão pela qual tenho que a imunidade não tem curso nesse caso, uma vez
que os equipamentos importados de que trata a ação ora em exame não se
destinarão à razão de ser reconhecida a autora como entidade assistencial, tanto
que não serão usados no atendimento de pessoas no âmbito do SUS, daí que deixa
o benefício tributário de atender a finalidade para a qual foi instituído.
No caso, os equipamentos médicos importados não serão utilizados no
atendimento direto da população no contexto do SUS, de modo que essa última não
será beneficiada por eles. A autora continuará a atender pacientes mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação pecuniária, seja deles diretamente, seja dos planos de saúde e para tal
desiderato é que se prestarão os equipamentos importados -, enquanto a população
de baixa renda continuará a ser atendida pelo SUS, seja na rede pública de saúde,
seja por entidades assistenciais voltadas ao atendimento dessas pessoas.
Assim, entendo não ter restado demonstrada a condição de entidade de
assistência social, não havendo que se conceder à impetrante a imunidade
pretendida.
Menciono, ainda, que a despeito de a autora ostentar o nome de “Sociedade
Beneficente”, como bem destacado pela Fazenda Estadual em suas razões de
apelação, o fato de que “é notório que o Hospital Sírio-Libanês ostenta alto padrão
de atendimento (médico e hotelaria), com custo financeiro inacessível para a
população média e baixa renda, sendo o hospital preferido da elite paulista, quiçá
brasileira”.
Pontuo ser um acinte à cidadania, que sofre com altas taxas de desemprego
e forte recessão econômica, com decisões judiciais que não garantem a posse de
concursados com base da crise econômica (tal como aconteceu em São Paulo com o
caso dos candidatos do concurso de Oficial Administrativa da Polícia Militar de São
Paulo), bem como resistem no reconhecimento da isenção de IPVA de veículos para
pessoas com deficiência, absorver imposturas desse tipo, que prejudicam a
arrecadação do Estado.
Creditar imunidade tributária a conhecidos hospitais-empresa, de renda
milionária, que atendem majoritariamente a elite econômica do país, inacessível
para a maioria da população de classe média depauperada, nem se diga quanto às
demais faixas mais pobres da cidadania, porque aqueles seriam filantrópicos e
beneficentes é um disparate, que só se justifica pelo criticável sistema político
brasileiro.
Assim, entendo ser inconcebível e despudorado o pedido de fruição da
imunidade pelo hospital, onde não se logrou êxito em demonstrar, como lhe
competia (art. 373, I, do CPC), que as mercadorias importadas seriam destinadas
ao atendimento beneficente, o que não autoriza o reconhecimento pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há, portanto, insuficiente demonstração documental da existência do
alegado direito líquido e certo.
Isso posto, voto para denegar a segurança e dar provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA BA418EA
10
21
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11B5E747
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064097-66.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.